Tribunal: STF
Processo: ACO 714
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-12
Data de publicação: 2004-05-12

Ementa:
LIMITES TERRITORIAIS - INDEFINIÇÃO - REGULARIZAÇÃO DE TERRAS -
SUSPENSÃO. A existência de conflito sobre os limites territoriais de
 Estados é conducente ao deferimento de medida acauteladora para
suspender a regularização das terras envolvidas.
LIMINAR -
REFERENDO - AGRAVO. Estando o pronunciamento sujeito ao referendo do
 Colegiado, mostra-se inadequado agravo interposto com o objetivo de
 cassar tal decisão.